Tribunal: TJMT
Processo: 0010174-29.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010174-29.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA - CPF: 062.271.481-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICK CESAR GONCALVES - CPF: 054.843.451-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA, ERICK CESAR GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA
RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da
res
em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010174-29.2019.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA, ERICK CESAR GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA e ERICK CÉSAR GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 10174-29.2019.811.0064, Código 698207, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente CRISTIANO EMANOEL à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06; e o recorrente ÉRICK CÉSAR à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, e à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado (réu reincidente). Fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 22/28 – Id. 535221685).

Nas razões recursais, a defesa busca para ambos os réus a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, ao argumento de que não há provas nos autos de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à mercancia. Com relação ao réu ÉRICK CÉSAR, pugna pela absolvição do crime de receptação por ausência de dolo, vez que o acusado não tinha conhecimento da procedência ilícita do motor apreendido em seu poder (fls. 60/70 – Id. 53521685).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 72/80 – Id. 53521685 e Id. 57566978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA, ERICK CESAR GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA e ERICK CÉSAR GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da ação penal no 10174-29.2019.811.0064, Código 698207, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes CRISTIANO EMANOEL e ÉRICK CÉSAR pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, sendo este último também condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Sentença – FLS. 22/28 – Id. 535221685).

Narra a denúncia:

“(...) 1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

São dos autos que durante diligência no Bairro Padre Lothar, nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil observou, no referido lava jato, movimentação de usuários de drogas, bem como que ÉRICK, proprietário do estabelecimento comercial, e, CRISTIANO, residente em uma casa aos fundos, eram responsáveis pela distribuição de entorpecentes no local.

Colhe-se que os investigadores de polícia observaram que os denunciados se precaviam em serem flagrados, tanto que ÉRICK, simulando ser usuário, ficava somente com uma porção de maconha em seu bolso, bem como se organizaram de modo a empreender fuga em caso de abordagem policial, haja vista, visando essa finalidade, terem deixado um pedaço de madeira que funcionava como apoio, no muro, na divisa do lava jato com a casa de CRISTIANO.

Apurou-se que na data e hora supracitadas, durante monitoramento, os policiais civis adentraram no lava jato, ocasião em que se depararam com o usuário, R.A.S., que havia acabado de comprar de ÉRICK uma porção de maconha, sendo que este último, de sua vez, portava uma porção da mesma droga, embalada em um plástico filme, pronta para comercialização.

Em revista no quarto de ÉRICK, localizaram, em uma cômoda, 01 (uma) sacola contendo uma grande quantidade de maconha, tipo “Skunk”, 05 (cinco) porções da mesma substância, embaladas em papel filme, prontas para serem comercializadas, 01 (uma) porção de Haxixe, a importância de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro, além de 01 (uma) balança de precisão, cor prata, e 01 (um) rolo de plástico filme, ambos com resquícios de maconha, e, 01 (uma) aparelho celular, marca Samsung, cor azul.

Em um outro quarto, anexo ao lava jato, os policiais encontraram o usuário, M.V.F.M., funcionário de ÉRICK, que estava com 01 (uma) porção de cocaína, e, no interior de um fogão, 01 (um) balança de precisão, tamanho grande, cor prata, de propriedade de ÉRICK, contendo resquícios de maconha.

Logo, os investigadores de polícia se dirigiram à casa de CRISTIANO, onde o localizaram na companhia do usuário, E.J.D., sendo que, em revista domiciliar, apreenderam 01 (um) saco contendo pedaços de maconha, mais 03 (três) porções da mesma substância, já embalados em plástico filme, bem como 01 (uma) balança de precisão, cor prata, com resquícios da referida droga (Termo de apreensão, fl. 12).

2o FATO – RECEPTAÇÃO.

Consta que, na busca realizada, os policiais apreenderam no lava jato, outrossim, 01 (um) motor de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, cor vermelha, placa JYV-1158, chassi 9C2JC250WWR234938, produto de furto, ocorrido no dia 12/06/2012, nesta cidade (Boletim de ocorrência, fl. 68)”
(fls. 06/10 – Id. 53521684).

De proêmio, busca a defesa a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, por entender que as provas carreadas aos autos não comprovam a destinação dos entorpecentes apreendidos à mercancia.

Além disso, pugna pela absolvição do recorrente ÉRICK do delito de receptação por ausência de dolo.

Sem razão a defesa quanto aos pedidos.

Da leitura do caderno processual, verifica-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial preliminar no 200.2.04.2019.011052-01, o qual atestou positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
nos materiais avaliados, relatório de investigação no 204/2019, auto de avaliação indireta e laudo pericial no 3.14.2019.59864-01.

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil
Patric Oliveira dos Santos
deu detalhes da logística utilizada pelos acusados para realizar a mercancia de drogas no lava jato do acusado ÉRICK.

Afirmou, ainda, que acompanharam ÉRICK realizando a venda de drogas para um usuário e, após abordar o acusado e localizar em seu bolso uma quantidade de
maconha
, adentraram seu quarto no próprio estabelecimento, onde os policiais localizaram duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e várias porções de drogas devidamente embaladas para serem vendidas (fl. 96/97 – Id. 53521684).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador
Jhonathan Pereira Rodrigues
.

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado ÉRICK afirmou que comprou o motor do proprietário do antigo “
Tele Guincho Pardal
”, porém, ressaltou que não tinha nota fiscal da compra e que pagou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Asseverou, ainda, que não tinha conhecimento da procedência ilícita da
res
, bem como que o entorpecente apreendido era para seu consumo (fl. 33/35 – Id. 53521684).

Já o acusado CRISTIANO confessou em seu interrogatório que realizou a compra do entorpecente com a intenção de comercializá-lo, mediante a promessa de pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por outro lado, afirmou que não tinha conhecimento de que o apelante ERICK tinha entorpecentes (fl. 39/41 – Id. 53521684).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão dos entorpecentes devidamente embalados, duas balanças de precisão e a confissão de um dos acusados, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito de desclassificação para uso, mantendo-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Com relação ao pleito de absolvição do recorrente ÉRICK CÉSAR do crime de receptação, novamente sem razão a defesa.

Após analisar as provas juntadas aos autos, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de receptação, razão pela qual tem-se por inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em nenhum momento a defesa conseguiu comprovar que o apelante ÉRICK não tinha conhecimento da procedência ilícita do motor apreendido em seu lava jato.

Pelo contrário, há nos autos a informação de que o motor era de uma moto furtada, demonstrando assim que o réu tinha sim conhecimento da origem ilícita, tanto que o mesmo afirma que pagou uma quantia ínfima de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Por conseguinte, da leitura da sentença condenatória, vejo que o magistrado de primeiro grau fixou pena de multa para o acusado ÉRICK que não guardou a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade estabelecidas.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo
de ofício
a pena de multa estabelecida para o crime de tráfico de entorpecentes, em relação ao acusado ÉRICK, para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e a do crime de receptação para 15 (quinze) dias-multa, mantido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa e,
de ofício
, readéquo as penas de multa aplicadas para o apelante ÉRICK CÉSAR GONÇALVES para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em relação ao crime de tráfico de drogas e para 15 (quinze) dias-multa para o crime de receptação, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020